Tribunal: TJSP
Processo: 0507143-15.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 21/11/2008 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.